Tribunal: TJPA
Processo: 0800063-17.2018.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800063-17.2018.8.14.0124

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: FERNANDA NERES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO – EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES – APRESENTAÇÃO DE FIADOR – VEÍCULO COM USO MÁXIMO DE 3 ANOS – PREVISÃO CONTRATUAL –
ART. 14, §4º DA LEI N. 11.795/2008
– ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Contrato
firmado entre as partes que previa expressamente em sua cláusula 12.5, a possibilidade de exigência de garantias complementares pela administradora, mais especificamente a de indicação de
interveniente garantidor solidário (fiador), sendo a referida exigência, autorizada, ainda, pelo §4º do art. 14 da Lei n. 11.795/2008, que disciplina o sistema de consórcios no país.

2 –
De igual modo, a exigência de que na aquisição de veículo usado, este não possua mais de 3 (três) anos de uso, considerando o ano da fabricação do bem também encontra expressa previsão no contrato firmado entre os litigantes, a teor da alínea ‘a’ da cláusula 12.3 do ajuste.

3 –
Assim, não se vislumbra qualquer ilícito cometido pela administradora requerida/apelante na exigência de garantia complementar, visto que esta objetiva salvaguardar o grupo de consórcio de eventual inadimplência dos consorciados e encontra expressa previsão em contrato.

4 – Destarte, considerando que a caracterização do dano extrapatrimonial indenizável exige além da comprovação do dano e do nexo de causalidade, a demonstração da conduta ilícita, tem-se que inexistindo ilicitude na conduta da administradora de consórcio, ora apelante, deve ser afastada a condenação em danos morais na hipótese.

5 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
para reformando
in totum
a sentença vergastada, julgar improcedente a pretensão indenizatória exordial, nos termos da fundamentação.

5.1 – Outrossim, ante a reforma da sentença primeva inverto os múnus sucumbenciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que, restam suspensas em razão desta ser beneficiária da gratuidade de justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 28 de junho de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800063-17.2018.8.14.0124

APELANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADA:
FERNANDA NERES DOS SANTOS

COMARCA DE ORIGEM:

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de
São Domingos do Araguaia
/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada contra si por

FERNANDA NERES DOS SANTOS
,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.
9355090
), narrou a autora/apelada
ter firmado com a requerida em 05/01/2018, contrato de consórcio de carta de crédito no valor de R$ 57.435,00 (cinquenta e sete mil e quatrocentos e trinta e cinco reais), dividido em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 977,61 (novecentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos), destacando que o pagamento de 04 parcelas do consórcio, ofertou o lance no valor de R$ 32.255,97 (trinta e dois mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos), correspondente a 51,98% (cinquenta e um virgula noventa e oito por cento) da carta de crédito, sendo contemplada na Assembleia realizada no dia 24/05/2018, efetuando o pagamento do lance no dia 25/05/2018, para efeito de liberação da carta de crédito já contemplada.

Afirmou que na certeza da liberação da carta de crédito, viajou com seu cônjuge até Palmas/TO para realizar a compra do veículo Toyota Corolla XEI 2.0 FLEX, 2015/2016, cor preta, Renavam n. 01067187291, oportunidade em que foi surpreendida com várias exigência pelo administradora do consórcio, pertinente a documentação e apresentação de fiador e que, mesmo após satisfeitas, foi informada que o veículo não havia sido aceito, e razão de ter mais de 3 (três) anos de uso.

Pugnaram assim, pela procedência da exordial para que a requerida fosse condenada a liberação imediata do valor constante da carta de crédito contemplada; a declaração de nulidade da alínea “a” do item 12.3, Capítulo XII, do Regulamento do Consórcio, relativa a limitação do ano de fabricação do veículo; e a condenação ao pagamento de danos materiais e danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID.
9355104
, o pedido liminar de liberação
do valor constante da carta de crédito foi indeferido.

Em contestação (ID.
9355189
), arguiu a administradora de consórcio requerida, preliminarmente a falta de interesse processual e a perda de objeto da demanda em razão da devolução do valor pago a título de lance; no mérito, alegou a regularidade do procedimento; a ausência de comprovação dos danos materiais e morais; pugnando assim pela improcedência da exordial.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
9355226
), que julgou procedente a pretensão indenizatória autoral para condenar a requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), declarando, outrossim, a perda de objeto da pretensão de liberação da carta de crédito.

Condenou ainda, a requerida ao pagamento das custas e processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
7046354
).

Alega ser descabida a condenação em danos morais, uma vez que todos os seus atos teriam sido pautados na boa-fé, nas normas que regem o r
egulamento do consórcio e na Lei n.
11.795/2008
, não havendo que se falar em conduta abusiva da apelante.

Arrazoa que a exigência de terceiro interveniente garantidor (fiador), encontra previsão na cláusula n. 12.5 do contrato, que, por sua vez, se alicerça na previsão insculpida no
art. 14 da Lei 11.795/2008.

Aduz que inexistindo ilicitude na exigência de garantia complementar, bem assim na conduta da administradora, ora apelante, revela-se descaracterizada a ocorrência do alegado dano extrapatrimonial.

Sustenta ainda, que não teria sido comprovado a ocorrência do dano moral indenizável, bem como que quantum indenizatório fixado a este título seria excessivo e desarrazoado.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para que reformada a sentença de piso, que seja julgado improcedente a exordial, ou, alternativamente, que seja minorado o
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais.

Em contrarrazões (ID.
9355241), argui a autora/apelada não assistir razão ao apelante em suas alegações, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem assim pela majoração dos honorários advocatícios.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria do Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Após redistribuição, coube-me por prevenção a relatoria do feito.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da abusividade ou não da exigência de garantias complementares para liberação da carta de crédito em consórcio e, por conseguinte, a inocorrência de danos morais.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante ser descabida a condenação em danos morais, uma vez que todos os seus atos teriam sido pautados na boa-fé, nas normas que regem o r
egulamento do consórcio e na Lei n. 11.795/2008, não havendo que se falar em conduta abusiva da apelante; que a exigência de terceiro interveniente garantidor (fiador), encontra previsão na cláusula n. 12.5 do contrato, que, por sua vez, se alicerça na previsão insculpida no art. 14 da Lei 11.795/2008; que inexistindo ilicitude na exigência de garantia complementar, bem assim na conduta da administradora, ora apelante, revela-se descaracterizada a ocorrência do alegado dano extrapatrimonial; bem como que não teria sido comprovado a ocorrência do dano moral indenizável, bem como que quantum indenizatório fixado a este título seria excessivo e desarrazoado.

Do Dano Moral

Com efeito,
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso em exame, verifica-se que a autora/apelada firmou com a apelante
contrato de consórcio de carta de crédito, ofertando lance após a quarta parcela, sendo contemplada na assembleia realizada no dia 24/05/2018, oportunidade que, na expectativa de liberação imediata da carta de crédito viajou até Palmas/TO para a aquisição de veículo (Toyota Corolla XEI 2.0 Flex, 2015/2016, cor preta), o que, restou frustrado ante a exigência posteriores da administradora do consórcio, sobretudo, relativas a indicação de fiador de que o veículo tivesse tempo máximo de uso/fabricação de 3 (três) anos, culminando na resilição do ajuste no curso da demanda.

A administradora do consórcio argui que as referidas exigências, encontram-se em total observância as previsões legais e aos termos entabulados no contrato.

O juízo primevo acolheu a tese autoral, condenando a requerida/apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais por entender que as exigências, posteriores a pactuação contratual seriam abusivas, ensejando o dever de reparar.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que
o contrato firmado entre as partes, previa expressamente em sua cláusula 12.5, a possibilidade de exigência de garantias complementares pela administradora, mais especificamente a de indicação de
interveniente garantidor solidário (fiador), senão vejamos:

12.5. Em garantia do pagamento das parcelas vincendas, o bem adquirido por meio de consórcio, será objeto de alienação fiduciária, nos termos do art. 66-B da Lei nº. 4.728, de 14.07.65, com a redação que lhe deu o Decreto Lei nº. 911, de 01.10.69, artigo 1.361 e seguintes do Código Civil e § 7o do art. 14 da Lei nº. 11.795, de 10 de outubro de 2008, vedada sua liberação antes da quitação do saldo devedor.

Parágrafo Único: Caso não atendida alguma das condições acima, como complemento às exigências das alíneas “c” e “d” do item 12.1., a Administradora poderá exigir que o Consorciado apresente interveniente garantidor solidário que atenda aos mesmos requisitos especificados para o Consorciado, podendo ainda a Administradora, a seu exclusivo critério, exigir qualquer outra garantia complementar permitida em lei, proporcional ao valor do saldo devedor da cota contemplada.

A referida exigência, encontra amparo no §4º do art. 14 da Lei n. 11.795/2008, que disciplina o sistema de consórcios no país.

Art. 14. No contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, devem estar previstas, de forma clara, as garantias que serão exigidas do consorciado para utilizar o crédito.

[...]

§ 4
o
. A administradora pode exigir garantias complementares proporcionais ao valor das prestações vincendas.

Dessa forma, não se evidencia ilícita ou abusiva a
exigência de garantias complementares, como a indicação de fiador, mormente a existência de saldo devedor correspondente a aproximadamente 40% do crédito, de modo que tal medida objetiva a segurança jurídica do próprio grupo de consórcio.

Acerca da matéria, vejamos o posicionamento firmado pelos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL -
CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO - NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO SOB A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO NEGATIVO – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE FIADOR – AÇÃO CONTIDA NO REGULAMENTO DO CONSÓRCIO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Nos termos da Lei nº 11.795/2008, § 4º, a administradora do consórcio pode exigir garantias complementares. II – Havendo previsão expressa quanto à necessidade de apresentação de fiador (cláusulas 49.2), quando da existência de apontamento negativo, lícita a exigência da empresa apelante.
III – Por fim, faz-se necessário a redistribuição do ônus de sucumbência, quando o réu tem seu recurso provido, deixando de ser integralmente vencido e passando a ser vencedor em relação aos pedidos formulados pelo autor na petição inicial.

(TJ-MT - AC: 10006346320188110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2019). (Grifei).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONSÓRCIO. CONSORCIADO TITULAR DE QUOTA CONTEMPLADA. LIBERAÇÃO DO CRÉDITO RECUSADA PELA ADMINISTRADORA. RENDA MENSAL COMPROMETIDA. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE FIADOR IDÔNEO. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE O CONSORCIADO GARANTIR O PAGAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS QUE CAPTAR JUNTO AO GRUPO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. ART. 46 DA LEI 9.099/95. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DO RECORRIDO, ESTES ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA, A CARGO DO RECORRENTE. RESSALVAS DO ART. 98, § 3º, DO CPC. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - RI: 00009165220178160152 PR 0000916-52.2017.8.16.0152 (Acórdão), Relator: Emerson Luciano Prado Spak, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data de Publicação: 25/09/2019). (Grifei).

AÇÃO DECLARATÓRIA -
CONTRATO DE CONSÓRCIO - PROPAGANDA ENGANOSA - ACESSO - CONTEMPLAÇÃO - GARANTIAS - RENDA - FIADOR - CERCEAMENTO DE DEFESA - DANO MORAL. O acesso aos termos do contrato de consórcio, começando pela proposta de participação, não permite cogitar em propaganda enganosa, porquanto a adesão ao contrato de consórcio foi consciente, e a exigência de renda e fiador, no caso de contemplação, tem pleno respaldo lógico-jurídico. Assim, a estipulação, no contrato de consórcio, de comprovação de renda ou de apresentação fiador, em face da contemplação, não configura condição abusiva.
A anotação, em termo de audiência, com expressa aceitação das partes e de seus procuradores, da dispensa de produção de provas e do requerimento de julgamento antecipado da lide, revela ilegítima a preliminar de cerceamento de defesa, pela não produção de prova testemunhal. A inexistência de conduta ilícita obsta a pretensão de reparação pecuniária por dano moral.

(TJ-MG - AC: 10145150367509001 Juiz de Fora, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 14/06/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2017). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos precedente desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA
AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS ANTE A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA SUA CONFIGURAÇÃO
.

1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de exigência de garantia legal para a liberação do consórcio no caso de contemplação do consorciado.

2. No contrato firmado entre as partes havia previsão expressa de exigência de garantias complementares, conforme art. 41: “A ADMINISTRADORA, a seu critério, poderá exigir garantias complementares, proporcionalmente ao saldo devedor do CONSORCIADO, tais como, seguro, fiança de pessoas reconhecimento idôneas e que possuam rendimentos e patrimônios (imóveis) econômicos compatíveis com os débitos garantidos, na forma dos artigos 818 e seguintes do código civil, nos

termos do § 4º do artigo 14 da lei nº 11.795/2008 (...)”

3. Existindo ainda, previsão legal na Lei nº 11.795/08:

Art. 14. No contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, devem estar previstas, de forma clara, as garantias que serão exigidas do consorciado para utilizar o crédito.

§ 1 As garantias iniciais em favor do grupo devem recair sobre o bem adquirido por meio do consórcio.

(...) §4 A administradora pode exigir garantias complementares proporcionais ao valor das prestações vincendas. (...) 4. Portanto, não há óbice à exigência de garantias complementares. No caso em tela foi solicitado ao consorciado que apresentasse um fiador, visto que o valor do saldo devedor correspondia a aproximadamente 70% do crédito, e que tal medida visa a segurança jurídica do próprio grupo de consórcio.

5. Com efeito, a responsabilidade civil por danos morais encontra suas diretrizes no artigo 186 do CC/02.

6. Para a obtenção da reparação civil, a vítima deve além de comprovar o dano e o nexo de causalidade, provar também o dolo ou culpa do agente, segundo a teoria subjetiva adotada no nosso diploma civil.

7. Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil.

Assim, somente quando verificados tais elementos discriminados é que sobrevém a responsabilidade civil, ou seja, nasce a obrigação de indenizar.

8. Não se vislumbra qualquer ilícito cometido pelo réu/apelante na exigência de garantia complementar, pois objetiva salvaguardar o grupo de consórcio de eventual inadimplência dos consorciados.

9. Desta forma, no caso, não há conduta ensejadora de danos morais, deve ser afastada a condenação imposta pelo juízo a quo.

10. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida, 11. [...]

12. Agravo Interno conhecido e não provido.

(TJ/PA – AIN 2020.01544395-78, 213.435, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-07-20, Publicado em 2020-08-06). (Grifei).

De igual modo, evidencia-se que a exigência de que na aquisição de veículo usado, este não possua mais de 3 (três) anos de uso, considerando o ano da fabricação do bem também encontra expressa previsão no contrato firmado entre os litigantes, a teor da alínea ‘a’ da cláusula 12.3 do ajuste.

12.3. No caso de aquisição de veículo usado, a Administradora exigirá:

a) que o veículo tenha até no máximo 3 (três) anos de uso, considerando o ano da fabricação do bem

Assim, não se vislumbra qualquer ilícito cometido pela administradora requerida/apelante na exigência de garantia complementar, visto que esta objetiva salvaguardar o grupo de consórcio de eventual inadimplência dos consorciados e encontra expressa previsão em contrato.

Destarte, considerando que a caracterização do dano extrapatrimonial indenizável exige além da comprovação do dano e do nexo de causalidade, a demonstração da conduta ilícita, tem-se que inexistindo ilicitude na conduta da administradora de consórcio, ora apelante, deve ser afastada a condenação em danos morais na hipótese.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformando
in totum
a sentença vergastada, julgar improcedente a pretensão indenizatória exordial, nos termos da fundamentação.

Outrossim, ante a reforma da sentença primeva inverto os múnus sucumbenciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que, restam suspensas em razão desta ser beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém/PA, 28 de junho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 05/07/2022